Tribunal: STJ
Processo: 5124249-25.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694365 - RS(2024/0264227-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T P B
AGRAVANTE
: A L N V
AGRAVANTE
: L F D O
ADVOGADOS
: GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088
SERGIO MENEGAZ - RS018087
JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT - RS057418
BRUNA BERTHIER MENEGAZ - RS098278B
AGRAVADO
: G C B DA R
ADVOGADOS
: JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - RS060427
CÁSSIO MOREIRA - RS063005
INTERES.
: L L
INTERES.
: B P B
INTERES.
: C A B
INTERES.
: M T B
INTERES.
: N B
ADVOGADO
: LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A
DESCENDENTE.
INTERPOSTA
PESSOA.
SIMULAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito em ação de
anulação de compras e vendas
sobrepartilha. A Corte de origem manteve a
c/c
decisão de primeiro grau e negou provimento ao agravo, assentando nulidade por
simulação e inaplicabilidade do
do CC.
art. 496
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54042952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cb55b6a9-b957-4676-a630-bad31df9c114

3. A questão em discussão consiste em saber se a venda de ascendente a
descendente por interposta pessoa, configurando negócio jurídico simulado, deve
ser tratada como ato nulo, insuscetível de prescrição ou decadência, ou como ato
anulável, sujeito ao prazo decadencial de dois anos, conforme o
do Código
art. 496
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido, ao reconhecer a
simulação e aplicar os arts. 167 e 169 do CC, está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
5. A revisão do entendimento do acórdão recorrido demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A interposição do recurso especial pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal foi inviabilizada pela incidência de óbices sumulares quanto à alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência de óbices sumulares quanto à
interposição do recurso especial pela alínea
, impede o conhecimento do dissídio
a
pela alínea , do permissivo constitucional.”
c
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 169, 496, 179; CPC, arts. 487, II,
85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.702.805/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
3/3/2020;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cb55b6a9-b957-4676-a630-bad31df9c114

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cb55b6a9-b957-4676-a630-bad31df9c114

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694365 - RS (2024/0264227-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T P B
AGRAVANTE
: A L N V
AGRAVANTE
: L F D O
ADVOGADOS
: GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088

SERGIO MENEGAZ - RS018087

JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT - RS057418

BRUNA BERTHIER MENEGAZ - RS098278B
AGRAVADO
: G C B DA R
ADVOGADOS
: JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - RS060427

CÁSSIO MOREIRA - RS063005
INTERES.
: L L
INTERES.
: B P B
INTERES.
: C A B
INTERES.
: M T B
INTERES.
: N B
ADVOGADO
: LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A
DESCENDENTE.
INTERPOSTA
PESSOA.
SIMULAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a
prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito em ação de
anulação de compras e vendas c/c sobrepartilha. A Corte de origem manteve a
decisão de primeiro grau e negou provimento ao agravo, assentando nulidade por
simulação e inaplicabilidade do
do CC.
art. 496
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a venda de ascendente a descendente
por interposta pessoa, configurando negócio jurídico simulado, deve ser tratada
como ato nulo, insuscetível de prescrição ou decadência, ou como ato anulável,
sujeito ao prazo decadencial de dois anos, conforme o
do Código Civil.
art. 496
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido, ao reconhecer a
simulação e aplicar os arts. 167 e 169 do CC, está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
5. A revisão do entendimento do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A interposição do recurso especial pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal foi inviabilizada pela incidência de óbices sumulares quanto à alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
, impede o conhecimento do dissídio pela alínea , do
a
c
permissivo constitucional.”
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 169, 496, 179; CPC, arts. 487, II, 85,
§ 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.702.805/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
3/3/2020;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por T. P. B. e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83
do STJ (fls. 260-267).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 319-333.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de anulação de compras
e vendas c/c sobrepartilha.
O julgado foi assim ementado (fls. 110-111):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE COMPRAS E VENDAS CUMULADA COM SOBREPARTILHA. A
SIMULAÇÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO,
INSUSCETÍVEL, PORTANTO, DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO.
NO CASO, AS COMPRAS E VENDAS POR PESSOAS INTERPOSTAS,
FORAM REALIZADAS NO ANO DE 1998 E REGISTRADAS NO ANO DE 2001,
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

SENDO O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL O DO CÓDIGO CIVIL DE 1916,
VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.
A SIMULAÇÃO ERA CAUSA DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO,
CONSOANTE O
§9o, V, DO CC/1916.
ART. 178,
EM RAZÃO DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL, EM 2002,
DENOTA-SE O DESLOCAMENTO DA SIMULAÇÃO PARA O CAPÍTULO V:
“DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO”.
CONSOANTE A POSIÇÃO DO E. STJ, A SIMULAÇÃO GERA NULIDADE
ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO, INSUSCETÍVEL, PORTANTO, DE
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 167 E 169 DO CC
/2002.
A PRETENSÃO DA AUTORA/RECORRIDA SOMENTE TEVE INÍCIO
QUANDO CONSTATADA A LESÃO, OU SEJA, NOS ANOS DE 2007 E 2009, EM
QUE FORAM LAVRADAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E
VENDA DOS IMÓVEIS 18.662, 18.663 E 20.750, MAIS PRECISAMENTE EM
E
RESPECTIVAMENTE.
14/06/2007, 30/12/2009
14/06/2007,
NESTE SENTIDO, COM BASE NAS DATAS DAS LAVRATURAS DAS
ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA REALIZADAS ENTRES OS
AGRAVANTES/RÉUS, RESTA INDICADO O INÍCIO DA PRETENSÃO DA
AUTORA.
E NOS ANOS DE 2007 E 2009, JÁ ESTAVA VIGENTE O CÓDIGO CIVIL
DE 2002, O QUAL REFERE A SIMULAÇÃO COMO ESPÉCIE DE NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO.
POR FIM, INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO
DO CC/2002, COMO
ART. 496
PRETENDEM OS RECORRENTES, PORQUANTO A PRESENTE HIPÓTESE
NÃO TRATA DE VENDA DIRETA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE (ATO
ANULÁVEL), MAS DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS, DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA POR INTERPOSTA PESSOA (ATO NULO).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 153-165).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 179 e 496 do CC, porque o acórdão tratou a venda por
interposta pessoa como ato nulo por simulação (arts. 167 e 169 do CC), quando
deveria ter reconhecido a anulabilidade da venda de ascendente a descendente sem
consentimento dos demais e aplicado o prazo decadencial de dois anos.
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a venda por interposta
pessoa configurou negócio jurídico nulo e imprescritível, divergiu do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
que afirmaram a natureza de anulabilidade da venda de ascendente a descendente,
inclusive por interposta pessoa, com prazo decadencial de dois anos (
e TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.22.172598-9
REsp n. 1.679.501/GO
/001).
Requer o provimento do recurso para que se acolha a prescrição
/decadência e se extinga a ação com julgamento do mérito, nos termos do
II,
art. 487,
do Código de Processo Civil.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incide a Súmula n. 7 do STJ,
bem como que não houve demonstração da relevância prevista no
III, § 2o,
art. 105,
da Constituição Federal. Sustenta, ainda, ausência de impugnação específica a
fundamentos do acórdão, com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 182 do STJ e
n. 283 do STF. Defende a imprescritibilidade da pretensão em razão da nulidade por
simulação (fls. 242-256).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de primeiro grau que rejeitou a prejudicial de decadência e determinou o
prosseguimento do feito.
A Corte estadual manteve, por maioria, a decisão de primeiro grau,
rejeitou a preliminar e negou provimento ao agravo, assentando hipótese de nulidade
por simulação e a inaplicabilidade do
do Código Civil ao caso.
art. 496
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

No recurso especial a parte recorrente alega que a venda de ascendente a
descendente, ainda que por interposta pessoa, é ato anulável (art. 496 do CC), sujeito
ao prazo decadencial de dois anos (art. 179 do CC), e que as revendas aos herdeiros
em 2007 e 2009 teriam iniciado a contagem do prazo, mas a demanda somente foi
ajuizada em 2015.
Aduz a inaplicabilidade dos arts. 167 e 169 do CC à espécie, porquanto se
trataria de infração ao preceito do
e não de negócio nulo por simulação,
art. 496
apontado julgados nesse sentido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta a ausência de demonstração
da relevância prevista no
III, § 2o, da Constituição Federal.
art. 105,
Impõe-se ressaltar que, a respeito da arguição de relevância de questão
federal para admissão do recurso especial, incluída na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional n. 125/2022, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado Administrativo n. 8, nestes termos:

A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de
direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra
acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista
no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal.

Assim, ainda não deve ser exigida a demonstração do requisito de
relevância, na medida em que inexiste norma regulamentadora em vigor.
Afasta-se também a alegação de incidência das Súmulas n. 182 do STJ e n.
283 do STF, uma vez que o recurso especial impugnou de forma específica e direta o
fundamento central do acórdão recorrido, especialmente quanto à aplicação dos arts.
167 e 169 do Código Civil e à inaplicabilidade do
ao caso concreto. Assim,
art. 496
não se verifica deficiência de fundamentação recursal nem ausência de impugnação
específica. Ressalte-se, ainda, que a aplicação da Súmula n. 283 do STF pressupõe a
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

existência de fundamento autônomo e suficiente não enfrentado, o que não se
constata na hipótese dos autos.
No mais, o acórdão recorrido concluiu pela inaplicabilidade do art. 496,
por entender que a hipótese não trata de venda direta de ascendente a descendente,
mas de negócios jurídicos simulados, de compra e venda por interposta pessoa,
afirmando que a simulação gera nulidade absoluta insuscetível de prescrição ou
decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Assinalou ainda
violação ao princípio da eticidade e da boa-fé, diante do prejuízo evidente à herdeira.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão (fls. 101-108, destaquei):

Na espécie, como referido no relatório, trata-se de Ação de Anulação de
Compras e Vendas Cumulada com Sobrepartilha proposta por GLAUCIA C. B., em
desfavor de TIAGO P. B. e OUTROS, alegando na inicial que: "seu pai Orlando B.,
em vida, procedera venda simulada a terceiros dê três imóveis de sua dele propriedade
(matrículas 20.750, 18.662 e 18.663 do RI desta comarca), cujo destino seria fazer
chegar tais bens gratuitamente ao patrimônio do filho TIAGO P. B., para o que houve
conjugação de esforços e/ou condutas entre os demandados, em detrimento da legítima
da autora. Ou seja, as representações formais das transferências de titularidade e/ou
direitos reais não corresponderam materialmente ao que resulta dos respectivos
conteúdos, configurando mera aparência para prejudicar a autora". - evento 3,
PROCJUDIC1.
As compras e vendas foram realizadas no ano de 1998 e registradas no ano de
2001, sendo o regime jurídico aplicável o do Código Civil de 1916, vigente a época
dos fatos.
A simulação era causa de anulação do negócio jurídico, consoante o art. 178,
§9o, V, do CC/1916:
[...]
Pertinente transcrever trecho elucidativo da decisão recorrida:
[...]
A simulação resulta da incompatibilidade entre a vontade declarada "e a
finalidade prática desejada concretamente pelas partes, que desejariam, na verdade,
atingir o objetivo diverso da função típica do negócio" (AMARAL, Francisco. Direito
civil - Introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 531).
A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto,
de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002, consoante a
posição do e. STJ:
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

[...]
Inaplicável o disposto no
do CC/20022, como pretendem os
art. 496
recorrentes, porquanto a presente hipótese não trata de venda direta de
ascendente a descendente (ato anulável), mas de negócios jurídicos simulados, de
.
contrato de compra e venda por interposta pessoa (ato nulo)
De outra sorte, a aplicação do
como dispositivo determinante para
art. 496
integrar a regra prescricional na questão, parece inapropriada pelo fato de que a
modalidade dos negócios jurídicos que estão sendo impugnados, não o são
unicamente pela violação do disposto no
mas, antes disso, pelo fato de
art. 496,
terem sido realizados com simulação.
Por que ato nulo e não anulável?
As regras que pautam o dissenso jurídico no presente processo estão inseridas no
nosso direito civil codificado, embora com as suas peculiaridades dogmáticas, também
atende a uma estrutura legislativa que dialoga em alguns pontos com outras
legislações, mas sobretudo atende um contexto estrutural importante para ser
observado, pelo fato de que esta estrutura interfere na exegese dos institutos regulados.
Aliás, a ideia de um direito consolidado em estrutura própria, integra uma das
características mais marcantes do direito codificado. O CCB está estruturado
basicamente em uma Parte Geral e uma Parte Especial.
A Parte Geral estabelece regras que afetam e balizam as normas contidas na
Parte Especial, sendo esta última o espaço de especialização dos conteúdos e
regramentos de áreas específicas da vida de relações privadas. É dizer, que os
conteúdos das normas contidas na Parte Especial são complementares à base
legislativa positivada na Parte Geral.
No caso em pauta, o Código de 2002, estabelece que atos jurídicos simulados
são nulos e não se convalidam pelo decurso do tempo (arts. 167 e 169). Então, o
nosso legislador consolidou o entendimento de que negócios jurídicos simulados
são inválidos.
Mais, o sistema de nulidades do atual CCB não excetuou a venda de
ascendentes para descentes por interposta pessoa, feita com simulação, assim, a
regra contida no
do CCB, somente poderia ser aplicada ao caso, na
art. 496
ausência de negócio jurídico definido como inválido. O que não é o caso, porque a
simulação na transferência de vasto patrimônio ao herdeiro filho é fato
consagrado no processo.
Temos que observar, sobretudo, qual a tutela jurídica que o caso merece, diante
da forma brutalmente desigual em que a herança do
foi dividida entre os
de cujus
filhos.
Observa-se que boa parte do seu patrimônio já tinha sido transferido ao filho, via
testamento (Processo Judicial 05, fls 30). No referido testamento, ao mesmo tempo
que gravou o legado e a legítima do filho com incomunicabilidade de 5 anos, gravou a
legítima da filha com incomunicabilidade vitalícia.
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

Vejo como impositivo a não desconsideração do princípio da eticidade que
norteia o nosso direito privado, acolhido pelo
do CCB. A violação do
art. 113,
princípio da boa-fé para prejudicar uma herdeira restou evidente e, portanto,
não deve ser desconsiderada.
Assim, não vejo como acolher a tese de prescrição trazida pelos recorrentes.
O nosso direito privado trata com o devido rigorismo a simulação de negócios
jurídicos, rigor que se revela pela vedação de convalidação com o decurso do
Nesta toada, o acolhimento da
tempo ou por confirmação (art. 169, do CCB).
prescrição implica usar o referencial, como norma violada, exclusivamente o art. 496,
do CCB, quando temos contratos de compra e venda identicamente simulados que
antecederam os negócios jurídicos que transferiram o patrimônio ao herdeiro preferido
do de cujus. A simulação como causa da nulidade absorve a anulabilidade que resulta
da venda indireta para descendente, por empreender consequências mais gravosas,
notadamente pelo seu resultado, altamente danoso à herdeira filha, que deve contar
com a proteção não somente do direto privado, como também do Judiciário. Essa
lógica atende o princípio da mínima intervenção, inerente ao Direito Privado, que na
contrapartida impõe a observância de regras de proteção, dentre elas, as que impõe
consequência legais efetivas. No caso a ineficácia de ações praticadas em
desconformidade aos seus princípios.
Assim, com base na causa de pedir inicial, e, diante da tese no sentido de
que a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível,
portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC
/2002, não merece provimento o recurso.
No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público, da lavra da e. Procuradora
de Justiça, Dra. Synara Jacques Buttelli Göelzer, pelo conhecimento e desprovimento
do recurso - evento 26, PARECER1:
"(...)
Os imóveis em questão foram objetos de compra e venda no ano de 1998.
Apesar disso, os registros só foram lavrados em 2001, ou seja, na vigência do Código
Civil de 1916.
Na época, como bem ressaltou o Julgador de 1o Grau, a simulação não figurava
entre as hipóteses de nulidade do negócio jurídico, pois era considerada causa de
anulação. Com base nisso, a pretensão da autora prescreveria em 04 anos, nos termos
do 178, § 9o, inciso V, do Código de Beviláqua. No entanto, tratando-se de questão
controvertida, ainda muito debatida nas Cortes Superiores, mostra-se imperiosa a
manutenção da decisão atacada, pois conferiu solução adequada ao caso em comento.
Afinal, a autora só teve certeza de que os negócios jurídicos foram simulados a
partir da venda dos referidos bens ao seu irmão. Até então, a agravada não tinha
subsídios para arguir a invalidade dos negócios jurídicos celebrados pelo seu falecido
pai. Portanto, a aplicação do princípio da actio nata é a medida mais adequada ao caso
em análise.
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

Como consequência disso, os negócios jurídicos simulados não se submetem aos
institutos da prescrição ou da decadência. Aliás, sobre o tema, o Ministro Raul Araújo,
quando do julgamento do AgInt no AREsp 1.557.349, posicionou-se da seguinte
forma: a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de
nulidade absoluta do negócio jurídico simulado
(...)" (grifei)
Destarte, nada a modificar na decisão recorrida.

Não obstante a indicação da parte recorrente de julgado em sentido diverso
(REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, no âmbito desta Egrégia Quarta Turma, segue-se o entendimento de
10/3/2020)
que, cuidando-se de negócio jurídico simulado de contrato de compra e venda por
interposta pessoa, não é aplicável o disposto no
do CC. A propósito:
art. 496

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR
REEXAME DE PROVAS. NULIDADE
INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO
INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos
autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato
de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação,
nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos
prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.702.805/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/3/2020,
25/3/2020.

Assim, diante do reconhecimento, pela Corte estadual, de que a
controvérsia cuida de venda mediante simulação, correta a aplicação do regime
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

jurídico dos arts. 167 e 169 do Código Civil, segundo o qual a simulação acarreta
nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo. Caso, pois,
de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, estando o acórdão recorrido fundado na premissa fática de que a
causa de pedir envolve negócio jurídico praticado com simulação, a revisão do
entendimento e acolhimento da tese de decadência demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência de óbices
sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52617748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:31
Código de Controle do Documento: 3a16d225-62d5-4892-9baa-59fc79e95190

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.694.365 / RS
Número Registro: 2024/0264227-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012302220158210057
12302220158210057
1230222015821005750000265220158210057
50000265220158210057 51242492520238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T P B
AGRAVANTE : A L N V
AGRAVANTE : L F D O
ADVOGADOS : GLADIMIR ANTONIO CASARIN - RS018088
SERGIO MENEGAZ - RS018087
JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT - RS057418
BRUNA BERTHIER MENEGAZ - RS098278B
AGRAVADO
: G C B DA R
ADVOGADOS : CÁSSIO MOREIRA - RS063005
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - RS060427
INTERES.
: L L
INTERES.
: B P B
INTERES.
: C A B
INTERES.
: M T B
Documento eletrônico VDA54010025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: cf75c81d-cc99-4f4b-9c8b-b8981a8ef865

INTERES.
: N B
ADVOGADO
: LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA E
ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: cf75c81d-cc99-4f4b-9c8b-b8981a8ef865